Tribunal: TJSP
Processo: 1037408-20.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente. Omissão. Configuração. Acórdão que deixa de analisar a apelação interposta pela embargante. Manifesto equívoco. Embargos acolhidos.

Apelações. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2013. Emissão de guia do imposto em duplicidade. Pagamento efetuado a menor com base de cálculo equivocado.

Ementa:
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente. Omissão. Configuração. Acórdão que deixa de analisar a apelação interposta pela embargante. Manifesto equívoco. Embargos acolhidos.

Apelações. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2013. Emissão de guia do imposto em duplicidade. Pagamento efetuado a menor com base de cálculo equivocado. Necessidade de prosseguir a cobrança da guia 4899307 considerando o valor pago referente a guia 4899408. Recurso do município denegado.

Alegação de nulidade da certidão de dívida ativa, pois inconstitucional a base de cálculo do imposto realizada por decreto. Inocorrência. Inovação recursal. Alegação de ausência de fundamentação suficiente da sentença. Improcedência. Apelo da embargante improvido.